Tribunal: TCU
Processo: 036.458/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de instalação portuária pública de pequeno porte no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Raimundo Guedes dos Santos e Red Engenharia Ltda., contra o Acórdão 2071/2023-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhes ao pagamento do débito em solidariedade e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/19992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.